Tribunal: CARF
Processo: 16045.000115/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16045.000115/2008-83
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.422 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
CIBI COMPANHIA INDUSTRIAL BRASILEIRA IMPIANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
AFERIÇÃO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA CARF No
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência deve ser feita como base o art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, sendo nessa linha a Súmula CARF no 148.
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESTAR
INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO INSS, POR INTERMÉDIO DA GFIP.
DES CUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), valores que constituam fatos geradores de
contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para que seja excluído da base de cálculo da multa
aplicada o valor referente aos seguintes códigos de levantamento, que seguem no processo
16045.000117/2008-72: (i) a integralidade do Levantamento ALU e (ii) apenas o montante de
R$ 5.650,73 do Levantamento PRO, referente à competência 08/2003.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000115/2008-83
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.422 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000115/2008-83

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 05-26.586, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campinas/SP, fls. 171 a 184:
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 05-26.586, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campinas/SP, fls. 171 a 184:
Trata-se de crédito previdenciário constituído por meio de auto de infração n°
37.037.991-8, no montante consolidado de R$ 22.612,26, em 31/03/2008, emitido [em
face da] empresa em epígrafe, no período compreendido entre as competências 01/2002
a 12/2004, em conformidade com o art. 32, inciso IV da Lei n° 8.212/91, referente a
multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), em razão da empresa
apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
No relatório fiscal de fl. 17, a autoridade aduz que a empresa efetuou pagamentos a
título de remuneração indireta (aluguel – condomínio - limpeza - IPTU) e Pró-labore
para administradores, complementação salarial e diárias acima do limite permitido
(50%) a empregados, viagens e estadias para contribuinte individual - relação
nominativa em planilha anexa fls. 06/11 e não incluiu os referidos valores objeto de
levantamento nas respectivas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações para a
Previdência Social- GFIP, infringindo assim a legislação previdenciária.
Acrescenta no referido relatório que não existe auto de infração no mesmo fundamento
legal em ação anterior e que não houve circunstâncias agravantes ou atenuantes durante
a ação fiscal.
Cientificado do auto de infração pessoalmente, em 31/03/2008 (fl. 01), o sujeito passivo
interpôs impugnação em 29/04/2008 (fls. 20/30), aduzindo os mesmos argumentos
elencados no Processo 16045.000117/2008-72, que, em síntese, são os seguintes:
• o art. 45, da Lei no 8.212/91 não pode estender o prazo decadencial das contribuições
previdenciárias para 10 anos, por se tratar de matéria reservada à lei complementar;
• o lançamento fiscal está parcialmente maculado pela ocorrência da decadência,
invalidando o lançamento pela perda do direito;
• imputa o pagamento de aluguéis como indevido, uma vez que o Sr. Sérgio Bianchi não
utilizava o imóvel locado para moradia, mas apenas como endereço de representação do
impugnante, para recepção e acolhida de alguns clientes e fornecedores especiais;
• a exigência fiscal referente aos valores de despesas de viagens e estadias dos
trabalhadores autônomos não pode ser considerada como pagamento a contribuinte
individual, tendo em conta que tais despesas estavam previstas no contrato de serviços;
• o pagamento de diárias ficou muito aquém do percentual de 50%, conforme
demonstrativo constante do Quadro Anexo (docs. 18/21), não devendo assim tais verbas
ser objeto de incidência da contribuição previdenciária;
• o auditor fiscal lançou no mês de agosto de 2003 o total de R$ 9.650,73 a título de pró-
labore da diretoria, sendo que inexistia na folha de pagamento daquele mês qualquer
valor a esse título, conforme cópia anexa A f1.22;
• a empresa foi forçada a reduzir o seu quadro de pessoal de 120 para 78 empregados
em julho de 2003, o que gerou em consequência o dispêndio de grande volume de
recursos financeiros nas rescisões trabalhistas, acarretando certo comprometimento de
liquidez no período subsequente, motivo esse determinante da ausência de retirada pró-
labore no mês de agosto de 2003. Essa redução pôde ser constatada pela autoridade
fiscal, conforme planilha elaborada pela própria fiscalização às fls.23/24;
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.422 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000115/2008-83

• o fato de inexistir lançamento ou apropriação e ou pagamento a título de remuneração
a diretores no mês de agosto pode ser comprovada pela contabilidade do impugnante na
conta 42010145005-0 Honorários de Diretoria, sendo que o § 2° do artigo 9° da IN
MPS n° 03/2005 dispõe que no mês em que não for paga e nem creditada remuneração,
ou não houver retribuição financeira pela prestação de serviço, os segurados
contribuintes individuais poderão por ato volitivo, contribuir para a Previdência Social
na qualidade de segurados facultativos. Assim, entende o impugnante que a fiscalização
não poderia desrespeitar essa regra, sob pena de cometimento de ato arbitrário, uma vez
que a contribuição só poderá ocorrer por ato de vontade do segurado;
• no que respeita a retirada pró-labore do mês de setembro de acordo com a folha de
pagamento o valor efetivo da retirada pró-labore foi de R$ 11.418,25 e refere-se tão
somente A Sérgio Bianchi, pois quanto a Antonio Bianchi inexiste, em qualquer
período, retirada em seu nome, mas tão somente alguns pagamentos, por serviços
prestados como profissional autônomo;
• quanto ao mês de novembro de 2003, pela folha de pagamento constata-se o valor total
de R$ 12.308,56, sendo o importe de R$ 5.603,45 distribuído para Maurizio Bianchi e,
o importe de R$ 6.705,11, para Sérgio Bianchi, conforme detalhado na GFIP anexa
assim como na conta Honorários de Diretoria (docs. 33/63);
• o valor total do encargo patronal corresponde a R$ 36.352,58, valor esse compensado
e incluído no processo MS 2004.61.21.00/574-9 da 1a Vara de Justiça de Taubaté (docs
38/40), inexistindo qualquer diferença de valor a título de pró-labore;
• no que se respeita ao pagamento efetuado ao empregado Giovanni Colafigli, verifica-
se que tais verbas foram efetivadas de acordo com os preceitos da Lei no 9.615, de
24/031998- Lei Pe1é, sendo que conforme se comprova pelo noticiário anexo (fls.
41/53) o Sr. Giovani é atleta amador, ciclista, de categoria "máster" e muito embora
houvesse vínculo empregatício, é certo que o contrato de patrocínio é inteiramente
dissociado de seu contrato labora!, assim como o pagamento de verba de patrocínio
sempre foi feito em recibo próprio inteiramente distinto, pois enquanto segurado
empregado sempre figurou na respectiva folha de pagamento a contribuição
previdenciária correspondente foi apurada segundo a legislação própria. Por outro lado,
afirma que as verbas de patrocínio acham-se lançadas em registros próprios da
contabilidade da empresa;
• a impugnante pleiteia o expurgo total do débito relativo às verbas de patrocínio, com
respaldo no inciso II, do parágrafo único da Lei no 9.615/1998, pois era mero
patrocinador do atleta, não sendo empresa organizadora de atividade esportiva, visto
não se configurar como entidade de prática esportiva. A IN MPS SRP no 003/2005 não
contempla nos dispositivos de seu artigo 9°, que trata de contribuintes individuais, a
hipótese do atleta amador caracterizar-se como contribuinte individual obrigatório face
ao recebimento de verba de patrocínio.
Nesses termos, vêm os autos conclusos para julgamento.
Ao julgar a impugnação, em 25/8/09, a 6a Turma da DRJ em Campinas/SP
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua procedência em parte, reduzindo o valor da multa
referente à competência 08/2003 de R$ 2.791,36 para R$ 1.785,73, em razão da exclusão do
montante de R$ 4.000,00, relativo ao pró-labore do Sr. Sérgio Bianchi (processo
16095.000117/2008-72), e consignando a seguinte ementa no decisum:
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO. PRAZO. DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os seus
créditos, contado, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória, do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o correspondente auto de infração
poderia ter sido lavrado.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.422 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000115/2008-83

PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES DE
INTERESSE DO INSS, POR INTERMÉDIO DA GFIP. DES CUMPRIMENTO.
MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, valores
que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 28/9/09, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 188, a Contribuinte, por meio de suas advogadas (procuração de fl. 63),
interpôs o recurso voluntário de fls.189 a 209, em 27/10/09, alegando o que segue:
3.1. PRELIMINARMENTE: DECADÊNCIA
O Órgão Julgador manteve a exigência de apresentação de GFIPs referentes aos meses
de Janeiro e Fevereiro de 2003, por entender que o lançamento do Auto de Infração é
regulado pelo artigo 173-I do Código Tributário Nacional e, nessa condição, as duas
competências não estariam decadentes na data da lavratura.
A Recorrente insurge-se contra tal entendimento uma vez que a própria Relatora Sra.
Maria Dulce Gaspar Pedrazzoli ao analisar a impugnação ao débito objeto do processo
16045.000117/2008-72 referente NFLD n° 37.037.993-4 entendeu que estavam
decadentes as contribuições relativas aos meses 01 e 02/2003, nos termos do artigo 150
- § 4o do Código Tributário Nacional, tendo providenciado na ocasião, a exclusão dos
valores correspondentes a tais competências, entre outras, que compunham,
originalmente, o débito então impugnado. Referida decisão está consignada no Acórdão
05-25.338 – 6a Turma da DRJ/CPS, cujo relatório do Voto acha-se transcrito as fls. 8/13
do Acórdão ora impugnado.
Não vislumbra a Recorrente como poderá subsistir a exigência de GFIP referente
Janeiro e Fevereiro de 2003, se as contribuições relativas a tais meses achavam-se
decadentes na data da lavratura/notificação do AI em recurso.
3.2. NO MÉRITO:
Relativamente as obrigações tributárias acessórias, as autoridades fiscais devem
observar as disposições contidas no § 2° do artigo 113 do Código Tributário Nacional,
que assim dispõem:
§ 2° - A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
No relatório que embasou o Acórdão 05-26.586 não se encontra nenhuma citação ou
menção as disposições do artigo 113, § 2° em confronto com o artigo 173, I, ambos do
CTN. No meio jurídico brasileiro é popular a afirmação que inexiste letra morta em um
texto legal; razão essa determinante de requerer-se nova apreciação da matéria, no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Não se identifica nenhuma pertinência ou relação causal entre a exigência das GFIPs de
janeiro e fevereiro/2003 e o interesse da arrecadação e da fiscalização, considerando que
a contribuição social de que trata foi considerada decadente/extinta no Acórdão 05-
25.338 - 6a Turma da DRJ/CPS.
[...]
3.2.1. QUANTO À RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS PROCESSOS
16045.000115/2008-83 (AI - DEBCAD 37.037.991-8) E O 16045.000117/2008-72
(NFLD-DEBCAD 37.037.993-4)
A obrigação acessória objeto deste Auto de Infração-AI decorre dos créditos apurados e
lançados pela Fiscalização na NFLD n° 37.037.993-4, de 31/03/2008, no valor inicial de
R$ 68.460,43, retificado para R$ 38.289,03, conforme Acórdão n° 05-25.338 da 6a
Turma da DRJ de Campinas/SP, de 03/04/2009.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.422 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000115/2008-83

Em total desacordo com o citado Acórdão, a ora Recorrente protocolou recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cujas razões são ora
transcritas, fazendo partes integrantes do presente recurso:
3.1. Aluguel - Remuneração Indireta:
[...]
3.2. Despesas de Viagens e Estadias de Profissionais Autônomos:
[...]
3.2. Despesas de Viagens e Estadias de Profissionais Autônomos:
[...]
3.3. Pagamentos de Diárias superiores a 50% da Remuneração de
Empregados:
[...]
3.4. Pró-labore/Honorários:
[...]
3.5. Verbas de Patrocínio de Atleta Amador (Ciclista):
[...]
3.2.2. DA APLICAÇÃO DE MULTA MAIS BENÉFICA
Considerando o disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c” do Código Tributário
Nacional-CTN, reivindica que na eventual hipótese de inscrição do débito em Dívida
Ativa, seja feita a ponderação do valor do Auto de Infração ora contestado frente à
multa de oficio de 75% (setenta e cinco por cento) de que trata o artigo 44, inciso I da
Lei 9.430, de 27/12/1996, conforme estipulado no artigo 35-A da Lei 8.212/91;
dispositivo este introduzido pela Lei n°11.941, de 27/05/2009.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações quanto à decadência
Antes de considerações outras, importa destacar que o período fiscalizado abrange
as competências de 01/2002 a 12/2004, porém, as competências de 01/2002 a 12/2002 não foram
consideradas na aplicação da multa (vide planilha de fls. 13 a 14). Lembrando que a ciência do
lançamento ocorreu em 31/3/08, fl. 3.
Pois bem, a Recorrente se insurge quanto à manutenção do lançamento referente
às competências de janeiro e fevereiro de 2003, uma vez que o lançamento da obrigação
principal, em relação a tais competências, teria restado atingido pela decadência com base no art.
150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CNT), Lei no 5.172, de 25/10/66.
Aduz, ainda, não identificar “nenhuma pertinência ou relação causal entre a
exigência das GFIPs1 de janeiro e fevereiro/2003 e o interesse da arrecadação e da fiscalização,

1 Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.422 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000115/2008-83

considerando que a contribuição social de que trata foi considerada decadente/extinta no
Acórdão 05-25.338”, invocando, para tal, o art. 113, § 2o, do CTN.
Para melhor análise da questão, vejamos, inicialmente, o que dispõe os art. 150, §
4o, do CTN, a respeito da decadência:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Conforme se observa, a regra do art. 150, do CNT, é aplicável aos casos de
lançamento por homologação, porém, o auto de infração de que trata o presente processo
decorreu de lançamento de ofício (multa por descumprimento de obrigação acessória), sendo
aplicável, nesse caso, a regra do art. 173, inciso I, do CTN, que assim dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
E nesse particular, cabe destacar o enunciado da Súmula CARF no 148, de
observância obrigatória no presente julgamento:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Logo, pela regra do art. 173, inciso I, do CTN, uma vez que a multa referente às
competências de 01/2003 e 02/2003 poderia ter sido aplicada até 31/12/08, não restaram
atingidas pela decadência, pois, como dito alhures, a ciência do lançamento ocorreu em 31/3/08.
E também não cabe acolhimento à alegação de falta de interesse da “arrecadação e
da fiscalização”, pois a multa em questão decorre de lei e deve ser aplicada pela autoridade
tributária sempre que for identificada a subsunção do caso concreto à norma punitiva, haja vista
o disposto no art. 142, § único, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplica-
la, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, cabe acrescentar que a GFIP não é somente do interesse da “arrecadação
e da fiscalização”, mas também da Seguridade Social, que utiliza as informações prestadas por
meio dessa guia na gestão e concessão dos benefícios previdenciários.
Da alegada dependência deste processo com o processo da obrigação principal
Alega a recorrente haver dependência entre o presente processo (AI DEBCAD no
37.037.991-8) e o processo 16045.000117/2008-72 (NFLD-DEBCAD 37.037.993-4), referente à
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.422 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000115/2008-83

obrigação principal, razão pela qual traz ao recurso, ora em julgamento, as mesmas razões
apresentadas em face do lançamento da obrigação principal.
Pois bem, dado que a autuação em análise diz respeito ao descumprimento de
obrigação acessória, consubstanciado na entrega de GFIPs com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, aplicaremos no presente julgamento a
decisão definitiva proferida no processo 16045.000117/2008-72, por meio da qual foi cancelado
o lançamento da obrigação principal referente aos seguintes códigos e levantamento:
Levantamento ALU — Pagamento de aluguéis e outras despesas
A integralidade dos pagamentos de aluguel, despesas de limpeza, condomínio e
IPTU, referentes ao apartamento 64 da Av. Emília Winter, n° 905, para o diretor
Sérgio Bianchi no período de janeiro de 2002 a dezembro de 2004.
Motivo:
Vício material por falta de demonstração do fato gerador.
Levantamento PRO — Pagamento de pró-Labore
Apenas as despesas do Sr. Maurizio Bianchi, no valor de R$ 5.650,73, referentes à
competência 08/2003.
Motivo:
Houve a comprovação das despesas por parte da Contribuinte.
Desse modo, deverá ser excluído da base de cálculo da multa aplicada o valor
referente ao Levantamento ALU, e, quanto ao Levantamento PRO, apenas o valor de R$
5.650,73, referente à competência 08/2003.
Da alegada aplicação da multa mais benéfica
Quanto à alegação de aplicação da multa mais benéfica, haja vista as alterações
efetuadas na Lei no 8.212, de 24/7/91, pela Lei n° 11.941, de 27/5/09, esclarecemos que, nos
termos do art. 2o da Portaria Conjunte PGFN/RFB no 14, de 4/12/09, no momento do pagamento
ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o valor das multa será analisado e o lançamento,
se necessário, será retificado, de ofício, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos
termos da alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN.
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para que seja
excluído da base de cálculo da multa aplicada o valor referente aos seguintes códigos de
levantamento, que seguem no processo 16045.000117/2008-72: a integralidade do Levantamento
ALU e, apenas, o montante de R$ 5.650,73 do Levantamento PRO, referente à competência
08/2003.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital